Tribunal: TJSP
Processo: 1008025-92.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
BEM MÓVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Compra e venda de veículo - Alegação de ausência de fundamentação (art. 489, §1o, do CPC) – Descabida - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Vício não demonstrado – Venda do bem após a designação da prova pericial - Não comprovação do fato constitutivo do direito alegado - Art. 373, I, do CPC - Ação improcedente – Recurso

Ementa:
BEM MÓVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Compra e venda de veículo - Alegação de ausência de fundamentação (art. 489, §1o, do CPC) – Descabida - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Vício não demonstrado – Venda do bem após a designação da prova pericial - Não comprovação do fato constitutivo do direito alegado - Art. 373, I, do CPC - Ação improcedente – Recurso desprovido.